Tribunal: STF
Processo: HC 270151
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.980.698/SP.

2. Colhe-se da petição inicial da impetração ter sido a paciente condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro).

3. O Tribunal de Justiça teria dado parcial provimento aos recursos acusatório e defensivo, redimensionando a sanção para 4 anos e 1 mês de reclusão e fixando o regime fechado para o cumprimento da sanção. A defesa protocolou recurso especial, obstado na origem, seguindo-se à formalização de agravo, direcionado ao STJ. No STJ, o agravo não obteve êxito, bem como os respectivos recursos protocolados na sequência.

4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a negativa de prestação jurisdicional do STJ, no tocante à ausência de análise da matéria de fundo, atendo-se à “barreiras formais intransponíveis” para se furtar à apreciação. Alega a ocorrência das seguintes ilegalidades:

a) Violação ao art. 33, §2º, "b", do CP e Súmula 440/STJ: Demonstrou-se que a pena de 4 anos e 1 mês, imposta a ré primária, exige a fixação do regime semiaberto ou aberto, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito; 
b) Violação à Individualização da Pena (Análise Coletiva): Apontou-se erro grosseiro do acórdão do TJSP, que fundamentou a exasperação analisando a "personalidade dos réus" de forma coletiva, quando a pena deve ser analisada de forma estritamente individual. A Paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa, estuda e trabalha; 
c) Menoridade Relativa Ignorada (art. 65, I, do CP): Alegou-se a não aplicação da atenuante obrigatória, vez que a Paciente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, circunstância objetiva não considerada pelas instâncias ordinárias.

4.1. Além disso, aponta a atipicidade absoluta, diante da inexistência de crime antecedente e da vedação à responsabilidade penal objetiva. Alega violação ao princípio da individualização da pena, e desproporcionalidade da imposição de regime mais gravoso, contrariando o disposto nos verbetes nº 440 do STJ, e 718 e 719 do STF. 
5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento, com a fixação de regime aberto.

É o relatório. 
 
Decido. 

6. De início, verifica-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo a cópia de nenhum dos atos proferidos nas instâncias ordinárias nem do ato coator no STJ.

7. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

8. Além disso, conforme se verificou de consulta ao site do STJ, a Quinta Turma, ao não conhecer do agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou a existência de erro grosseiro na interposição do citado recurso em face de decisão colegiada. Ante disso, entendeu correta a visão do Relator, no sentido de ser inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

9. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

10. A par desse aspecto, conforme apontado, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator